Tribunal: TJDFT
Processo: 0017607-71.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017607-71.2011.8.07.0001 RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA RECORRIDO: BRYDNER DREON TENORIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Internet – Informações Ofensivas – Obrigação de exclusão do conteúdo divulgado – Dano moral configurado – Admissibilidade do INPC para correção do valor indenizatório – Exclusão de condenação que não foi requerida. Em sede de embargos de declaração, a turma julgadora proferiu a seguinte decisão: “Posto isso, provejo parcialmente os embargos declaratórios do réu, sem efeito modificativo, para suprir omissão quanto ao pedido de redução do quantum indenizatório. Nego provimento aos embargos declaratórios do autor” (ID 16501818). O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, argumentando, em síntese, que: i) sua conduta é totalmente diligente em relação à proteção de direitos dos consumidores, sendo totalmente infundada a presunção adotada pelo acórdão de que teria inserido, por livre e espontânea vontade, informações pejorativas direcionadas a um terceiro dentro de sua plataforma ao identificar que eventual conteúdo seria irregular; ii) o recorrido optou por não utilizar nenhuma das diversas ferramentas de denúncias ofertadas, nem promoveu o envio de notificação extrajudicial ao recorrente, que somente teve ciência do ilícito com a propositura da presente demanda; iii) a ordem de remoção sem indicação das devidas URLs/Links demanda uma indevida exigência de controle prévio de conteúdo e monitoramento na plataforma e torna a obrigação impossível de ser cumprida, pois não tem condições de identificar, dentre os milhões de anúncios, quais que fornecem informações indevidas do recorrido, cabendo a ele realizar tal aferição e solicitar a sua remoção; iv) se aplica aos provedores de aplicações de Internet a teoria da responsabilidade subjetiva, cujo dever de indenizar fica condicionado à não adoção das providências para remoção do conteúdo após indicação das URLs e devida ciência; v) além de não lhe ser exigido o dever de fiscalização prévia e remoção irrestrita de conteúdo por não lhe ser atividade intrínseca, é fato incontroverso que, após ser intimado a cumprir a liminar, procedeu a remoção do anúncio irregular indicado pela URL, agindo dentro da expectativa que lhe era esperada em situações como a presente de modo a afastar integralmente a sua responsabilidade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ em relação à impossibilidade de imputar-lhe responsabilidade objetiva, impossibilidade de comando genérico e necessidade de indicação inequívoca de conteúdo por meio das URLs; b) artigos 3o, 14, §3o, incisos I e II, e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor, por entender que a lei consumerista não é aplicável ao caso, pois a matéria é regida pelo Código Civil e pelo Marco Civil da Internet, tendo em vista a impossibilidade de considerar o recorrente como fornecedor e o recorrido como consumidor e, por isso, não há que se falar em eventual responsabilização do recorrente por falha ou ilicitude na prestação do serviço; c) artigos 141 do Código de Processo Civil e 10 da Lei 12.965/14 (“Marco Civil da Internet”), afirmando que o acórdão impugnado incorreu em julgamento extra petita ao basear-se em mera presunção de que a divulgação das informações teria partido do recorrente, já que não indicou o anunciante responsável, imputando descabida responsabilidade por conteúdo gerado por terceiros, tendo em vista que a divulgação dessas informações sequer foi requerida pelo recorrido, muito menos poderia ser divulgada sem ordem judicial; d) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e) artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, pleiteando a redução do valor fixado a título de danos morais em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar enriquecimento indevido do recorrido. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANTONIO MURTA FILHO, OAB/RJ 59.164, JOÃO MARCOS GEBARA, OAB/RJ 103.741 e GABRIEL MONNERAT, OAB/RJ 224.464. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 3o, 14, §3o, incisos I e II, e 17, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANTONIO MURTA FILHO, OAB/RJ 59.164, JOÃO MARCOS GEBARA, OAB/RJ 103.741 e GABRIEL MONNERAT, OAB/RJ 224.464. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025